Tribunal: TJSP
Processo: 2216683-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Inventário - Indeferimento de isenção das multas relativas ao ITCMD – O tributo deveria ter sido há muito recolhido e isso não ocorreu unicamente pela conduta do inventariante – Nas razões deste recurso, ele tenta alterar a verdade dos fatos - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216683-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE
LUIZ POYARES BACKHEUSER e MYRIAM ELLIS (ESPÓLIO), é agravado O
JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé.V.U., de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216683-36.2019.8.26.0000 - JV 20994
2
VOTO No 20994
AGRV.No: 2216683-36.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : JOSE LUIZ POYARES BACKHEUSER E OUTRO
AGDO. : O JUÍZO
Agravo de instrumento Inventário - Indeferimento de
isenção das multas relativas ao ITCMD O tributo deveria
ter sido há muito recolhido e isso não ocorreu unicamente
pela conduta do inventariante Nas razões deste recurso, ele
tenta alterar a verdade dos fatos - Confirma-se decisão
Nega-se provimento ao recurso, com aplicação de multa por
litigância de má-fé.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
contra
decisão que, no inventário dos bens deixados por Myriam Ellis,
indeferiu pedido de isenção das multas relativas ao ITCMD.
Recorre o inventariante e o espólio.
Sustentam que há justo motivo para a ausência
de recolhimento do tributo no prazo. Afirmam que há
dificuldade na identificação de todos os herdeiros, pois a autora
da herança tinha 94 anos e não deixou descendentes. Aduzem
que uma das herdeiras faleceu no curso deste processo, que ficou
suspenso até sua habilitação. Alegam que, até a resposta dos
ofícios, não tinham conhecimento da composição do espólio.
Asseveram que o inventariante, “zeloso do encargo, há mais
de 2 (dois)
anos
vem
promovendo
inúmeros
pagamentos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216683-36.2019.8.26.0000 - JV 20994
3
responsabilidade exclusiva do espólio”.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
Os documentos mencionados são identificados
pela numeração dos autos de origem.
José Luiz Poyares Backheuser propôs este
inventário dos bens deixados por sua prima Myriam Ellis em
01/08/2017 (fls. 1/3).
Noto que ele deixou de atribuir valor à causa.
Disse que “justificado o atraso pela ausência de
herdeiros ascendentes ou descendentes, ou mesmo mais próximos -,
com a nomeação do Suplicante como inventariante, herdeiro
colateral (4° grau) que está na administração provisória dos bens”
(sic) (negrito e grifo no original) (fls. 1).
Ele não indica a data do óbito nem esclarece
desde quando administra os bens deixados pela falecida.
Também não explica por que deixou de arrolar
os bens que compõem o espólio e por que não providenciou o
recolhimento do ITCMD.
Consta da certidão de óbito que o falecimento
ocorreu em 24/05/2017 e que a autora da herança sofria de
“doença de Alzheimer avançado” (fls. 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216683-36.2019.8.26.0000 - JV 20994
4
O
r.
Juízo
de
origem,
em
agosto/2017,
determinou uma série de providências, entre as quais o
recolhimento do ITCMD (fls. 17/18).
Em setembro/2017, o inventariante apresentou
as primeiras declarações, pleiteou expedição de ofício ao Banco
Central e à Receita Federal e disse que está impossibilitado de
recolher o ITCMD “pelo desconhecimento da totalidade do monte
mor” (fls. 25).
O r. Juízo de origem deferiu pesquisas pelos
sistemas Bacenjud e Infojud, mas nada disse sobre o ITCMD (fls.
47).
O inventariante não interpôs embargos de
declaração.
Maria Apparecida Cavalheiro compareceu aos
autos (fls. 49).
Vieram respostas das mencionadas pesquisas
(fls. 63/92).
Não há dúvida de que o inventariante tinha
todas as informações acerca dos bens que integram o espólio.
Mesmo assim, ele não recolheu o tributo.
Em dezembro/2017, o inventariante pleiteou
expedição de ofícios aos bancos para extratos bancários dos
últimos 12 meses (fls. 95/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216683-36.2019.8.26.0000 - JV 20994
5
Posteriormente,
pleiteou
alvará
para
movimentar as contas bancárias (fls. 103).
Esse pedido foi indeferido, com determinação
de apresentação de “rol de bens e plano de partilha” (fls. 105).
Essa decisão foi disponibilizada no DJe em
03/04/2018.
Após resposta dos bancos, o inventariante
pediu a transferência dos valores para conta judicial em petição
datada de 25/07/2018 (fls. 163).
Não há nenhuma palavra sobre o cumprimento
da determinação de fls. 105.
Injustificável essa omissão do inventariante.
Em fevereiro/2019, o inventariante pediu, sem
nenhuma explicação, prazo de 10 dias para apresentação do
“esboço final da partilha”.
O prazo foi deferido (fls. 181).
O inventariante juntou documentos de despesas
do espólio que alegar ter pago com recursos próprios e noticiou
que Maria Apparecida Cavalheiro faleceu (fls. 183/185).
Não há pedido de suspensão do andamento do
processo.
Essa petição do inventariante está datada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216683-36.2019.8.26.0000 - JV 20994
6
04/04/2019.
Poucos dias depois, as filhas herdeiras de Maria
Apparecida Cavalheiro compareceram aos autos (fls. 300/302).
Portanto, falsa a alegação contida às fls. 4 das
razões deste recurso de que o inventário ficou suspenso.
Evidente a tentativa do inventariante em alterar
a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC).
O espólio de Maria Apparecida Cavalheiro
pediu habilitação nos autos.
Somente então, em petição de 12/07/2019, o
inventariante pediu alvará para levantamento de valor com o fim
de pagar o ITCMD (fls. 332/323).
Foi então proferida a r. decisão agravada.
O conjunto probatório demonstra que há muito
tempo o inventariante deveria ter providenciado o recolhimento
do tributo.
Isso não ocorreu por exclusiva inércia dele.
Para
justificar
essa
censurável
conduta
processual, ele tentou alterar a verdade dos fatos neste recurso.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao
recurso, com condenação do inventariante por litigância de má-
fé ao pagamento de multa de 1% do valor da causa (valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216683-36.2019.8.26.0000 - JV 20994
7
patrimônio que compõe o espólio).
MARY GRÜN
Relatora